Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-48.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002217-48.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.524.821-16 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ELIZA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 050.719.021-17 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thiago Alves dos Santos
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0002217-48.2016.8.11.0042 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é contraditória no que diz respeito à rejeição da tese preliminar de ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de busca pessoal realizada, segundo ele, à míngua de fundadas suspeitas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 141397679).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 144295682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
Thiago Alves dos Santos
, ora embargante, insurge-se contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação por ele interposta, decisão esta assim ementada:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – QUANTIDADE DE DROGA QUE EVIDENCIA O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM O CRIME ORGANIZADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Não há falar em absolvição dos acusados em relação ao crime de tráfico de drogas quando os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante delito, em harmonia com os demais elementos dos autos, evidenciam que eles traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes para fins diversos do consumo pessoal.

A dedicação às atividades criminosas e o envolvimento do agente com o crime organizado são fatores que inviabilizam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
”

O vício do
decisum
recorrido, segundo o embargante, seria o de “
contradição
”, por não ter sido observada, supostamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a denúncia anônima e/ou eventual reação do agente ao avistar a viatura policial, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima a sua revista pessoal
” (Id. n. 141397679).

Todavia, consoante lição doutrinária, a “
contradição
” de que trata o artigo 619 do Código de Processo Penal deve ser interpretada como “
uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.077).

Nessa linha intelectiva, de acordo com o próprio Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição
” passível de ser sanada na via dos embargos de declaração “
é a contradição interna, entendida como a ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.275.606/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.9.2018; data da publicação: 11.10.2018).

Tal vício não ficou caracterizado no acórdão embargado, pois há perfeita harmonia entre o fundamento invocado (constatação da existência de fundadas suspeitas para a revista pessoal) e o dispositivo (rejeição da preliminar). A propósito, transcrevo o trecho pertinente do voto condutor que proferi na ocasião:

“(...)
os ora apelantes suscitam, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de busca pessoal realizada, segundo eles, à míngua de fundadas suspeitas, e, no mérito, pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

‘
Na data de 08 de janeiro de 2016, por volta das 19h30min, na rua Rui Barbosa, esquina com a avenida Senador Metelo, bairro Centro sul, nesta Capital, os denunciados
ELISA BRANDÃO DOS SANTOS
e
THIAGO ALVES DOS SANTOS
foram presos, respectivamente, por trazer consigo e transportar droga e insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas de uso proscrito, bem como este último por guardar mais uma quantidade de droga e insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, em sua residência na avenida Marechal Deodoro nº 2516, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam fornecidas a consumo e/ou destinadas à mercancia.

Segundo consta, os policiais militares faziam rondas pelo bairro Centro Sul, quando avistaram a motocicleta XT 600 Yamaha, de cor preta, e placa NPP 0548, sendo conduzida pelo denunciado
THIAGO
e, como garupa, a denunciada
Eliza Brandão dos Santos
, que carregava uma bolsa feminina.

Em seguida, os agentes realizaram a abordagem e durante a revista encontraram na referida bolsa 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) frasco plástico de removex, 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, bem como o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme boletim de ocorrência nº 2016.8656 (fls. 15/16-IP).

Perante aos agentes, o denunciado
THIAGO
informou que os materiais ilícitos são de sua propriedade e que havia mais entorpecente em sua residência, no bairro Goiabeiras.

Ato contínuo, os militares deslocaram-se à casa do implicado, onde encontraram sob o guarda roupa, 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação nº 0064/2016 (fls. 20-IP) e laudo definitivo nº 3.14.2016.23621-01 (fls. 45/46/47-IP) que concluíram que as porções apresentaram resultado positivo para cocaína pesando 308,04g (trezentos e oito gramas e quatro centigramas); íons borato pesando 172,63g (cento e setenta e dois gramas e sessenta e três centigramas); e, éter alcoolizado pesando 29,25g (vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas)
’ (Id. n. 115816950, p. 5;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Wilson Pereira Padilha Neto e Moisés dos Santos Gomes da Silva, a
abordagem
inicial dos acusados se deu em via pública
, em patrulhamento de rotina. Mas, além disso, em juízo, Wilson esclareceu que a
busca
se deu a partir de fundada suspeita da prática de crime, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Confira-se:

‘
Minha equipe tava em rondas e abordagens no bairro Goiabeiras, bairro Centro Sul, Jardim Independência, um bairro que constantemente nesse período tava tendo roubo, roubo a transeuntes, causados por ocupantes numa motocicleta, desde então a equipe de ROTAM tava em rondas visualizando motocicletas nas vias públicas. Desde então, eu observei, eu morava próximo, eu observei uma moto alta descendo a Senador Metelo, desde então eu pedi pro motorista fizesse a manobra, fizemos o acompanhamento, sinais luminosos e sonoros e foi feita a abordagem, assim que adentrou a Rui Barbosa, bem no início da Rui Barbosa. E durante a abordagem, quando eu visualizei a motocicleta, eu já percebi que se tratava do
Thiago
e da
Eliza
, uma vez que eu morava ali próximo e já tiveram várias queixas, várias denúncias de que eles comercializavam entorpecentes, desde então, quando a gente realizou a abordagem, foi verificado, dentro da bolsa da
Eliza
, uma quantidade grande, considerável, de entorpecente. Pasta-base, cocaína
(...)
Ela tentou disfarçar. Ela pegou a bolsa, colocou a bolsa no chão, a priori, desde então, a gente percebeu um certo nervosismo por parte dela, e assim que a minha equipe colocou a mão na bolsa, o
Thiago
já disse: ‘é minha, a droga é minha, a droga é minha’. Assumiu a autoria. Antes de abrir a bolsa ele já assumiu
’ (Id. n. 115816973).

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão ‘
atitude suspeita
’, comumente usada por policiais para descreverem os motivos que justificaram a abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério nisso. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais – inclusive na condução de veículos – tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou, em casos como o dos autos, o nervosismo apresentado pela acusada em relação à bolsa que trazia consigo.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

‘
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
’

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na residência do apelante se deu, de acordo com os policiais, em continuidade à diligência inicial, após o apelante
Thiago
revelar que possuía mais substâncias entorpecentes em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

‘
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADES PROCESSUAIS – FLAGRANTE FORJADO E ILEGALIDADE NAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÕES DESPROVIDAS DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO ALEGADO DESVIO POLICIAL – RÉU ABORDADO EM ATITUDE SUSPEITA – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM RESIDÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS UNÍSSONOS E FIRMES QUE ENFRAQUECEM OS ÁLIBIS DEFENSIVOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETOR ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA SEEU – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a prisão revestiu-se das formalidades legais, bem como não houve qualquer induzimento por parte das autoridades policiais à prática do delito, afinal esta já preexistia, não há falar em flagrante forjado.

A abordagem inicial baseada em atitude suspeita de um dos apelantes, com a apreensão de drogas e apetrechos típicos de mercancia, bem como a delação deste e a permissão para o ingresso em domicílio dos policiais por parte da esposa do outro recorrente legitimam a ação policial.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em especial, pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, inaplicável a absolvição.

Se o vetor antecedentes foi valorado com base em argumentos idôneos, devidamente comprovado, a dosimetria não merece reparos
’ (TJMT, Apelação n. 1035834-63.2020.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022).

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA ­ – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do réu em conhecido local de tráfico de drogas, de madrugada constitui motivo para a busca pessoal (CPP, art. 240, § 2º).

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso é autorizado por familiares, depois que o réu foi flagrado portando entorpecente e noticiou a existência de mais drogas na moradia.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando a confissão na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas’
(TJMT, Apelação n. 1002959-80.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar.
”

Assim, constata-se que os vertentes aclaratórios revelam o simples inconformismo do embargante com o que decidido originalmente por esta Câmara, veiculando pretensão de rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, não se verificando, no acórdão, o vício apontado.

Ademais, é necessário registrar que a decisão judicial, seja ela uma sentença ou um acórdão, não precisa rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte, bastando que exponha, de maneira lógica e fundamentada, o convencimento do julgador acerca de uma determinada situação fática à luz das normas jurídicas pertinentes e do conjunto probatório constante dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

- Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 19.7.2022).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar, pois, como mencionado, to
dos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022